Tribunal: TCU
Processo: 015.726/2023-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria concedida pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de interesse do sr. Antônio Carlos da Silva, recusando seu registro; 9.2. esclarecer ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas que, a despeito da negativa de registro da aposentadoria do interessado, os efeitos do título de inatividade poderão subsistir até a completa absorção da rubrica "decisão judicial", alusiva à vantagem pessoal nominalmente identificada referida no art. 14 da Lei 12.716/2012, momento em que novo ato deverá ser encaminhado a esta Corte de Contas para o competente registro; 9.3. determinar à AudPessoal que: 9.3.1. acompanhe o processo de absorção da vantagem referida no subitem precedente; 9.3.2. esclareça as razões para a elevação dos valores pagos ao inativo, a título de "decisão judicial", no mês de julho do corrente ano.